Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE RISCO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que indefere o pedido de revogação de medidas protetivas pode ser conhecido como reclamação criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT.
2. O objetivo da concessão das medidas protetivas da Lei no 11.340/06 é evitar condutas reiteradas de agressão e/ou ameaças por parte do acusado em relação à vítima, especialmente tendo em vista a situação de vulnerabilidade e desproteção da mulher. O deferimento destas medidas, portanto, está condicionado à demonstração de sua efetiva urgência e necessidade, detendo caráter preventivo e provisório.
3. Havendo nos autos a demonstração de que a vítima não se sente mais intimidada pelo recorrente e que não há risco à sua integridade física e psíquica, impõe-se a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, especialmente considerando a absolvição do ex-companheiro nos autos principais.
4. Recurso conhecido como reclamação. Pedido julgado procedente.